Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802312-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

AGRAVADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802312-80.2022.8.14.0000.
RECORRENTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA.
RECORRIDO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER À AUTARQUIA ESTADUAL (ITERPA). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE BEM PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO PRIVADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO PODE SER CONCEDIDA INCIDENTALMENTE NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA contra decisão do juízo da recuperação judicial que impôs obrigação de não fazer à autarquia, impedindo-a de conceder posse ou uso de área pública denominada Fazenda Saracura a terceiros, além de autorizar qualquer demarcação da referida área.
2. O imóvel em questão foi objeto de ação declaratória de inexistência de domínio, transitada em julgado, reconhecendo que pertence ao Estado do Pará e não integra o patrimônio da empresa em recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da recuperação judicial possui competência para impor restrições à administração de bem público estadual e se a decisão agravada interfere indevidamente na execução da política agrária estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo da recuperação judicial não detém competência para deliberar sobre bens públicos, cuja titularidade, posse e destinação são disciplinadas por normas específicas de direito público.
5. A universalidade do juízo da recuperação judicial é mitigada e não se sobrepõe às competências legalmente estabelecidas para entes públicos, conforme o art. 126 da Constituição Federal e a Resolução nº 021/2006-GP/TJE/PA, que atribui à Vara Agrária a competência para litígios envolvendo terras públicas estaduais.
6. A decisão agravada interfere indevidamente na gestão administrativa do ITERPA, que detém competência exclusiva para a regularização fundiária e destinação de bens públicos, nos termos da legislação estadual.
7. A proteção possessória não pode ser concedida incidentalmente no bojo da recuperação judicial, devendo ser objeto de ação própria perante o juízo competente.
8. Aplicação da Súmula 480 do STJ, segundo a qual o juízo da recuperação judicial não pode decidir sobre a existência, validade e eficácia de garantias reais constituídas em favor de credores não sujeitos à recuperação judicial, reforçando a limitação de sua competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
"Tese de julgamento: 1. O juízo da recuperação judicial não possui competência para deliberar sobre a dominialidade de bens públicos estaduais, nem para impor restrições à atuação administrativa de autarquias na gestão de terras públicas. 2. Questões possessórias envolvendo bens públicos devem ser analisadas pelo juízo competente, conforme as normas processuais aplicáveis."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 126; CPC/2015, art. 300; Lei nº 11.101/2005; Resolução nº 021/2006-GP/TJE/PA.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 480; TJ-SP, AI nº 2006308-62.2016.8.26.0000; TJ-RJ, CC nº 0044087-41.2020.8.19.0000.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802312-80.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA.
AGRAVADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.
RELATOR: EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA contra decisão interlocutória proferida no bojo de incidente processual na Recuperação Judicial da empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e outras.
Segundo relata a agravante, na origem, a Empresa agravada ingressou com incidente processual, na ação de recuperação judicial alegando que o ITERPA solicitou ao Registro de Imóveis de Almeirim a abertura de uma nova matrícula para a Fazenda Saracura, a fim de apropriar-se do bem, sem possuir título judicial ou extrajudicial que o autorizasse. A agravante sustenta que a Fazenda Saracura, objeto da matrícula imobiliária nº. 2259 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre, é um dos principais imóveis rurais utilizados em suas atividades econômicas.
Informa que o Estado do Pará ajuizou uma Ação Declaratória de Inexistência de Domínio (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051), perante a Vara Agrária de Santarém, com o objetivo de reconhecer vício na cadeia sucessória do imóvel, impedindo a agravante de obter a regularização de seu domínio por qualquer meio. A referida ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a existência de um erro de registro na transmissão da propriedade desde 1888, o que levou à anulação da propriedade.
A agravada alegou que a referida decisão impactou seu direito de propriedade, embora tenha permanecido na posse da Fazenda Saracura, permitindo-lhe pleitear o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião) para reaver a propriedade de forma originária.
Informou também que o ITERPA arrecadou administrativamente a área em questão (Proc. nº 2018/317179) e abriu nova matrícula imobiliária, registrando-a como pertencente ao Estado do Pará. Tal medida, segundo a agravada, colocaria em risco iminente de perda da posse da principal área de cultivo de celulose, ameaçando seu processo de recuperação judicial. Além disso, alegou ter tomado conhecimento de pedidos administrativos formulados por terceiros junto ao ITERPA, pleiteando a regularização fundiária da Fazenda Saracura, o que amplia a insegurança sobre a posse do imóvel e compromete suas atividades empresariais.
Diante dessas circunstâncias, o Magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora recorrida.
A referida decisão, ora agravada, impôs obrigação de não fazer ao ITERPA, impedindo-o de conceder posse ou uso de qualquer porção da área denominada Fazenda Saracura a terceiros, bem como de autorizar qualquer demarcação sobre a referida área. A decisão ainda fixou multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial, nos seguintes termos:
“(...)Pois bem. Em análise aos autos, verifico que estão presentes os requisitos do art. 300do CPC/2015 para concessão da medida, ainda que parcialmente. A probabilidade do direito é evidenciada pelos documentos juntados pela autora aos autos, assim como é evidente que a não concessão da tutela compromete as atividades empresariais da Recuperanda, sendo verdadeiro empecilho ao sucesso da Recuperação Judicial e, consequentemente, prejuízo aos credores das Recuperandas e à população da Região do Vale do Jari.
É de conhecimento local que a Recuperanda exerce grande função social na região do Vale do Jari, cuja economia local e diversas famílias dependem diretamente das atividades desenvolvidas pela empresa.
A referida área plantada da fazenda Saracura, além de fazer parte do suprimento de matéria prima para produção de celulose, desenvolve material genético de alta produtividade utilizado para produção de mudas de eucalipto destinadas às demais áreas produtivas da empresa, com a finalidade de tornar-se matéria prima para abastecimento fabril.
Além disso, a Fazenda Saracura representa aproximadamente metade de toda a área sob administração da empresa Recuperanda, o que deixa evidente sua importância como reserva legal imprescindível para amparar a atividade de manejo florestal direcionado à produção de eucalipto.
Conforme afirmado pela recuperanda, a empresa depende do plantio e extração dos eucaliptos cultivados, sendo que atualmente há na Fazenda Saracura 1.900 (hum mil e novecentos) hectares plantados, devidamente escriturados na contabilidade como “ativo biológico” pelo montante de R$ 14.925.233,65, além dos mais de 10.000 (dez mil) hectares licenciados, preparados e inseridos na programação de plantios de novas rotações/safras de eucalipto, as quais são cruciais para a manutenção das atividades da empresa nos próximos anos e, consequentemente, viabilizarão a manutenção da atividade empresarial e o pagamento dos créditos devidos na forma do plano de recuperação. Outrossim, a documentação apresentada deixa claro que a autora exerce a posse mansa e pacífica do imóvel em questão há mais de 70 anos, bem como que a manutenção do imóvel em poder da autora pode significar ganhos sociais mais efetivos, numa análise econômica mais ampla, à medida que a manutenção do empreendimento pode implicar significativa manutenção de empregos, geração de novos postos de trabalho, movimentação da economia, manutenção da saúde financeira de fornecedores, sucesso do processo recuperacional e soerguimento da empresa, dentre inúmeros outros ganhos, sendo inconteste que qualquer ato capaz de transferir a terceiros e/ou inviabilizar o acesso/plantio/utilização/exploração dessa área equivale a inviabilizara própria atividade da Recuperanda. Diante da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipatória, ao menos em uma análise prima facie, DEFIRO o pedido antecipatório, e determino que o ITERPA:
a) se abstenha de conceder, em favor de terceiros, a posse, uso ou fruição, até que se implemente e ainda esteja sob o período de fiscalização do juízo, o plano de recuperação judicial que será oportunamente deliberado entre os credores;
b) se abstenha de autorizar ou reconhecer quaisquer demarcações apresentadas por parte de terceiros sobre qualquer porção de área contida dentro dos limites da Fazenda Saracura;
c) se abstenha de qualquer ato capaz de ameaçar a posse, em favor da Jari Celulose, da Fazenda Saracura; tudo até que o mérito das futuras medidas judiciais a serem propostas em foro específico, destinadas à anulação da declaração de prescrição aquisitiva sobre a Fazenda Saracura, sejam analisadas, ou até que sobrevenha nova decisão judicial proferida pelo juízo universal.
Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dada a função social do imóvel, observado o disposto no art. 537, § 1º, Ido Código de Processo Civil.”
O ITERPA interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre questões relacionadas à dominialidade de bens públicos, bem como para impor obrigação de não fazer a uma autarquia estadual. Argumenta que a matéria deveria ser apreciada por uma Vara da Fazenda Pública, uma vez que envolve bens públicos estaduais e a atuação de uma autarquia estadual.
O ITERPA alega que a Fazenda Saracura, atualmente denominada Gleba Arraiolos, teve sua propriedade declarada como pública, em decorrência de ação judicial transitada em julgado (Ação Declaratória de Inexistência de Domínio nº 0010358-40.2011.8.14.0051, tramitada na Vara Agrária de Santarém). Assim, defende que a empresa Jari Celulose não detém direitos sobre o imóvel.
Ressalta que a decisão impugnada impediu o ITERPA de conduzir processos administrativos de regularização fundiária referentes à Gleba Arraiolos, interferindo indevidamente na execução da política agrária estadual. O Agravante sustenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, ao impedir que a Administração Pública exerça suas atribuições legalmente estabelecidas.
O ITERPA destaca que a Administração Pública possui discricionariedade na análise de pedidos de regularização fundiária e que a decisão judicial, ao impedir essa atuação, compromete a execução da política agrária do Estado.
Alega a vedação à concessão de tutela de urgência que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação.
Agravante reforça que a decisão impugnada é manifestamente ilegal, pois foi proferida por juízo incompetente para deliberar sobre questões de dominialidade de bens públicos e regularização fundiária. Bem como, por impor obrigação de não fazer que interfere indevidamente na execução da política agrária estadual.
Assim, o ITERPA requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, sob a justificativa de que a manutenção da decisão impugnada poderá gerar prejuízos irreparáveis para a Administração Pública, além de comprometer a execução de sua política agrária. Argumenta ainda que a Gleba Arraiolos é um bem público e que a Jari Celulose não detém propriedade sobre a área, não havendo, portanto, probabilidade de direito a justificar a decisão interlocutória.
No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento o reconhecimento da incompetência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a matéria e a reforma da decisão interlocutória, permitindo ao ITERPA a continuidade da execução da política agrária do Estado do Pará.
Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 9155821.
A Agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, aduzindo que a empresa exerce a posse da Fazenda Saracura há mais de 70 anos e sua atividade é essencial para a economia local. Além de que há pedidos de concessão da área a terceiros, o que pode inviabilizar a continuidade da empresa e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Assim, requereu o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão que garantiu a posse da Fazenda Saracura como forma de assegurar o sucesso da recuperação judicial e a continuidade da atividade empresarial. ID 10489418.
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão recorrida deve ser mantida considerando que a competência do juízo falimentar está fundamentada e a tutela de urgência está justificada. ID 11142173.
O Estado do Pará peticionou nos autos (ID 13006150) requerendo sua admissão como litisconsorte necessário no processo movido pela empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A contra o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), aduzindo que:
A empresa Jari Celulose possui histórico de litígios fundiários e ambientais, sendo acusada de manter posse irregular sobre terras públicas sem regularização fundiária adequada.
Afirma que o Estado do Pará já obteve decisão judicial transitada em julgado na Ação Declaratória de Inexistência de Domínio (processo nº 0010358-21.2011.8.14.0051), confirmando que a área conhecida como Fazenda Saracura pertence ao Estado.
Assim, requer:
Reconhecimento da incompetência do juízo atual e remessa dos autos à Vara Agrária de Santarém.
Admissão do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.
Extinção do processo sem resolução do mérito, caso não haja emenda à petição inicial para incluir o Estado como parte.
Cassação da liminar concedida à Jari Celulose, por violação à coisa julgada e risco de lesão ao patrimônio público.
Diante do pedido do Estado do Pará, determinei intimação das partes para se manifestarem quanto ao pleito.
A Agravada Jari Celulose, papel e Embalagem apresentou manifestação pelo indeferimento do requerimento postulado pela Fazenda Pública do Estado do Pará, alegando que parte Agravante (ITERPA) é parte integrante de sua estrutura e goza de autonomia administrativa e financeira, inexistente, portanto, qualquer hipótese legal que autorize a formação do litisconsórcio necessário almejado.
O ITERPA manifesta-se no sentido de que não tem nada a opor sobre o ingresso do Estado do Pará no polo passivo da demanda.
Ao analisar os autos, verifiquei que existia pedido de ingresso do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário no processo principal, o que ainda não havia sido apreciado pelo juízo a quo. Assim, o que representava um óbice na análise deste relator. Na ocasião, determinei que fosse oficiado ao Magistrado a quo para que o mesmo se manifestasse quanto ao pleito do Estado, no processo principal.
O Juízo de primeiro grau enviou informação quanto a decisão proferida no processo de primeiro grau, na qual deferiu o ingresso do Estado do Pará no polo passivo da demanda.
Assim, considerando a decisão a quo, igualmente, acolhi o pedido de ingresso do Estado do Pará na lide, determinando a manifestação do referido ente público, no prazo de 05 dias, nos seguintes termos:
“Diante das informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau (ID 19233983), que indicam o deferimento do ingresso do Estado do Pará na lide no processo originário, acolho o pedido para que o mesmo ingresso seja admitido no presente recurso, conforme registrado no ID 13006150. Determino, ainda, a intimação do referido Ente Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, ratificando ou não o pleito constante na petição acima referida.”
O Estado do Pará se manifestou requerendo sua integração como litisconsorte ativo no Agravo de Instrumento n. 0802312-80.2022.8.14.0000, que trata da disputa pela titularidade da Fazenda Saracura.
O Estado do Pará sustenta que a área é bem público, tendo obtido decisão transitada em julgado na Ação Declaratória de Inexistência de Domínio, confirmando que a Jari Celulose S.A. não possui direito de propriedade sobre a terra. A Fazenda Saracura foi arrecadada e matriculada como Gleba Arraiolos pelo Estado, tornando-se indisponível para aquisição privada.
A petição refuta a tentativa da empresa de manter a posse irregular e alega que bens públicos são imprescritíveis, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência do STF e STJ. O Estado do Pará solicita a ratificação do agravo, sua inclusão no polo ativo da demanda e a reafirmação da nulidade dos registros imobiliários da empresa agravada.
Em manifestação o ITERPA em nada se opôs, enquanto a Agravada Jari Celulose, requereu o indeferimento dos requerimentos postulados pelo Estado do Pará. Bem como, requereu que o julgamento do presente recurso seja feito em conjunto com o Agravo de Instrumento nº. 0813124-16.2024.8.14.0000.
É o relatório.

VOTO

VOTO.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.
O agravante sustenta, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a matéria em questão, arguindo que a competência para dirimir conflitos fundiários e dominiais envolvendo o Estado é atribuída à Vara Agrária, conforme previsão na legislação estadual e entendimento jurisprudencial consolidado.
Pois bem.
Nos termos do art. 126 da Constituição Federal, os conflitos fundiários devem ser resolvidos por juízes especializados, o que levou o Tribunal de Justiça do Pará a criar Varas Agrárias, com competência exclusiva para litígios que envolvem terras públicas estaduais, conforme a Resolução nº 021/2006-GP/TJE/PA.
Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que, enquanto na falência o juízo falimentar detém competência universal, abrangendo todos os atos e interesses relacionados ao patrimônio da massa falida, na recuperação judicial, a competência do juízo recuperacional possui caráter restrito. A sua força atrativa limita-se aos atos diretamente vinculados à preservação da atividade empresarial da sociedade em recuperação, não se estendendo a demandas que não guardem relação com o soerguimento da empresa, tampouco alcançando litígios de natureza dominial envolvendo entes públicos.
No caso em apreço, verifica-se que o imóvel objeto da controvérsia não integra o patrimônio da empresa agravada, circunstância que restou expressamente reconhecida na Ação Declaratória de Inexistência de Domínio (Processo nº 0010358-21.2011.8.14.0051), cujo trânsito em julgado consolidou o reconhecimento da titularidade do bem em favor do Estado.
Dessa forma, o Instituto de Terras do Pará – ITERPA, na qualidade de órgão gestor do patrimônio fundiário estadual, ostenta competência administrativa específica para a regularização e destinação de terras públicas, nos termos da legislação aplicável. Sendo uma autarquia estadual, com funções institucionais e normativas próprias, não pode ter suas prerrogativas restringidas ou suspensas pelo juízo da recuperação judicial, sobretudo em demanda na qual sequer figura como parte.
Assim, revela-se incabível qualquer tentativa de obstrução das funções administrativas do ITERPA pelo juízo recuperacional, haja vista a ausência de relação entre a controvérsia dominial e o objetivo precípuo da recuperação judicial, que se restringe à reorganização econômico-financeira da empresa devedora.
O juízo da recuperação judicial não possui competência para deliberar sobre bens públicos, uma vez que a universalidade que lhe é atribuída é mitigada diante da natureza especial dos bens pertencentes ao patrimônio estatal.
Com efeito, a recuperação judicial tem como escopo primordial a preservação da atividade empresarial, abrangendo atos e questões que se relacionem diretamente com a continuidade das operações da empresa em crise. Entretanto, essa competência não se estende a bens públicos, cuja destinação e administração são reguladas por normas específicas de direito público, sendo vedada qualquer deliberação que possa interferir na titularidade, posse ou destinação desses bens.
Assim, disputas dominiais envolvendo bens públicos escapam à competência do juízo recuperacional, devendo ser submetidas ao juízo competente, sob pena de usurpação de atribuição constitucionalmente delimitada.
Vejamos o que diz a doutrina quanto ao assunto:
“A doutrina bem esclarece essa questão: Finalmente, quanto à competência, anote-se que não há o juízo universal da recuperação; esta universalidade apenas ocorre para o juízo da falência, conforme previsto especificamente no art. 76 da LF. No entanto, mesmo ausente qualquer disposição de direito positivo atribuindo universalidade ao juízo da recuperação, a jurisprudência já pacificada consagrou o entendimento de que há um certo tipo de universalidade, para evitar que ações em andamento em outros juízos possam vir a causar óbices ao bom andamento da recuperação. Poder-se-ia dizer que o entendimento caminha no sentido de outorgar uma “universalidade mitigada” ao juízo da recuperação, quando se trata de preservação dos bens e valores necessários ao êxito da recuperação. (Manoel Justino Bezerra Filho. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. Revista dos Tribunais, 2018, edição eletrônica, comentário ao art. 3º)”
Conforme se observa, há distinção entre o juízo da recuperação judicial e o juízo da falência.
No âmbito da falência, configura-se o denominado juízo universal, dotado de força atrativa para concentrar e processar todas as ações que possam impactar o patrimônio da empresa falida. Dessa forma, compete a esse juízo conhecer e decidir todas as demandas que envolvam bens, direitos e interesses da massa falida, bem como aquelas que exijam decisão uniforme e vinculante.
Já na recuperação judicial, a competência do juízo recuperacional está limitada à viabilização do plano de soerguimento da empresa, com vistas à superação da crise econômico-financeira e à preservação da função social da atividade empresarial.
Portanto, o juízo da recuperação judicial detém competência restrita, limitada às medidas necessárias para a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano de recuperação.
Segundo a doutrina, na recuperação judicial a força atrativa deve ser interpretada de forma restrita, ou seja, o juízo recuperacional será competente para decidir sobre os temas que possam afetar o patrimônio das recuperações e não quaisquer ações (TOMAZETTE, 2022, P. 219).
No caso em apreço, verifica-se uma situação excepcional, na qual há decisão transitada em julgado reconhecendo que a área correspondente à antiga Fazenda Saracura não integra o patrimônio da agravada, Jari Celulose. Diante desse contexto, revela-se indevida qualquer medida do juízo da recuperação judicial que vise obstar ou restringir atos relacionados à referida área, uma vez que esta não compõe o acervo patrimonial da empresa em recuperação.
O juízo recuperacional possui competência restrita à administração dos bens e interesses da recuperanda, nos termos da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não pode estender sua jurisdição a bens que não lhe pertencem. Assim, eventual pretensão da recuperanda de discutir questões possessórias ou dominiais sobre a área em questão deve ser veiculada por meio de ação própria, a ser ajuizada perante o juízo competente, observando-se as normas processuais aplicáveis ao caso.
Portanto, diante da coisa julgada que reconhece a ausência de titularidade da recuperanda sobre o imóvel, impõe-se a impossibilidade de interferência do juízo da recuperação judicial sobre atos relacionados à referida área, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da competência jurisdicional estabelecida.
A tutela possessória não pode ser concedida unicamente com base em uma simples petição apresentada nos autos do processo de recuperação judicial, pois tal procedimento implicaria na supressão do contraditório pleno e na análise detalhada dos pressupostos específicos da proteção possessória. A posse, enquanto direito protegido juridicamente, exige a observância dos requisitos legais estabelecidos para sua tutela, os quais demandam a adequada instrução probatória e o respeito aos princípios do devido processo legal.
Admitir que a proteção possessória seja deferida sem a instauração do contraditório efetivo significaria comprometer o direito de defesa da parte adversa, que deve ter a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos do pedido. Além disso, a ausência de uma análise aprofundada acerca da presença dos requisitos específicos para a concessão da tutela possessória poderia resultar na indevida restrição de direitos, contrariando os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade.
Portanto, a proteção possessória deve ser requerida e apreciada por meio do procedimento adequado, garantindo-se que a decisão judicial observe os elementos necessários para sua concessão e assegure o devido contraditório, evitando decisões precipitadas ou desprovidas da fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico.
Dessa forma, conclui-se que o pedido de proteção possessória não pode ser formulado nos autos da recuperação judicial, pois essa medida extravasa o escopo do procedimento recuperacional, que tem por finalidade a preservação da empresa em crise e a satisfação dos credores, e não a resolução de litígios possessórios. A concessão de tutela possessória no bojo da recuperação judicial comprometeria a ampla defesa e o contraditório, além de desconsiderar a necessidade de observância do procedimento específico previsto na legislação para a proteção da posse. Assim, eventual pretensão possessória deve ser deduzida em ação própria, onde será possível a devida instrução probatória e a análise pormenorizada dos requisitos legais, respeitando-se as garantias processuais das partes envolvidas.
Segue entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE NATUREZA INCIDENTE EM RECUPERAÇÃO. ESBULHO DE BENS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. Na Recuperação Judicial, não há possibilidade de se examinar pedido de proteção possessória, que depende de ação autônoma. Decisão que delibera sobre incompetência absoluta da possessória que se revela precipitada. Determinação de que a questão possessória seja objeto de ação autônoma onde se decidirá a competência para a ação e a liminar. Recurso improvido, com observação. (TJ-SP - AI: 20063086220168260000 SP 2006308-62.2016.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 03/06/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/06/2016)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA FASE PROBATÓRIA. - O fato das Rés estarem em recuperação judicial não é suficiente para atrair a competência do Juízo Suscitado para o Juízo onde tramita a Recuperação Judicial - A ação de conhecimento proposta contra as empresas em recuperação judicial deve ser processada no Juízo de origem (Suscitado) até a apuração da liquidez do crédito, nos termos do § 1º do art. 6º, da Lei nº 11.101/05 - Apenas os atos de execução que afetem a recuperanda são de competência do Juízo da Recuperação, não atraindo o processamento da recuperação a competência universal para o processo e julgamento de quaisquer ações de interesse da recuperanda - O Juízo da Recuperação não é competente para ação ordinária em que se postula quantia ilíquida contra a Empresa recuperanda. O Juízo universal da recuperação judicial só existe para os créditos líquidos e certos - Assim, fica claro que o juízo suscitado, da 7ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias, é competente para conhecer do feito, visto que a Recuperação Judicial das Rés não obsta o prosseguimento da ação de conhecimento no Juízo original, até apuração de eventual crédito certo e líquido. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-RJ - CC: 00440874120208190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)
No mesmo sentido, a Súmula n.º 480 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que:
"O juízo da recuperação judicial não tem competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia de garantias reais constituídas em favor de credores não sujeitos à recuperação judicial." (SÚMULA 480, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
Tal entendimento reforça a limitação da competência do juízo da recuperação judicial, que não pode se estender a questões que extrapolem a administração do patrimônio da empresa recuperanda. No caso em questão, a impossibilidade de ingerência sobre a área da antiga Fazenda Saracura se fundamenta no fato de que há decisão transitada em julgado afirmando que o imóvel não pertence à Jari Celulose.
Dessa forma, a aplicação da Súmula n.º 480 do STJ corrobora a tese de que, se a recuperanda pretende questionar a posse ou qualquer outro direito sobre o referido imóvel, deve fazê-lo por meio da via processual adequada, perante o juízo competente, e não no âmbito da recuperação judicial, que não possui competência para dirimir tais controvérsias.
Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juízo da Recuperação Judicial e dou provimento ao agravo de instrumento. Em consequência, revogo a decisão agravada e restabeleço a autonomia administrativa do ITERPA para processar os pedidos de regularização fundiária referentes à Gleba Arraiolos.
Determino que o Magistrado a quo proceda a remessa dos autos ao juízo competente para dirimir questão possessórias, se for o caso.
Intimem-se as partes para ciência e cumprimento desta decisão.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.
À Secretaria para as devidas providências.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Relator

Belém, 31/03/2025